Tribunal: TJDFT
Processo: 0703747-60.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CELEBRAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REVELIA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

I. Segundo o enunciado no 479 da Súmula do STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

II. Constatada a negativação indevida do nome da consumidora no cadastro de inadimplentes por dívida proveniente de cartão de crédito por ela não contraída, responderá a instituição financeira pelo dano moral sofrido, por deixar de pesquisar a verdadeira identidade do contratante e adotar medidas para se certificar da veracidade das informações contidas em documentos apresentados no momento da contratação. Depois, o dever de reparação é consectário lógico do risco da atividade econômica que dever ser suportado pelo fornecedor.

III. O valor da compensação por danos morais deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas; a natureza e a extensão do dano.

IV. Negou-se provimento aos recursos.